Tribunal: STF
Processo: ARE 1321139
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com agravo. Questão prejudicial de mérito. Sentença penal condenatória que versou simultaneamente sobre duas ações penais e que foi anulada pelo Tribunal Federal Regional da 3ª Região (TRF3) em outros autos (ARE 1.157.879/SP). Reformada a decisão agravada para conceder habeas corpus de ofício e estender ao presente feito os efeitos do acórdão do TRF3 que reconheceu a nulidade da sentença.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) que manteve inalterada sentença penal condenatória proferida em desfavor dos recorrentes, condenados pela prática do delito tipificado no art. 1º, VI da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro).



    2. Questão prejudicial formulada por um dos recorrentes que aduz que a sentença penal condenatória já foi anulada por provimento jurisdicional transitado em julgado nos autos do ARE 1.157.879/SP.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do TRF3 que, nos “autos principais” (ARE 1.157.879/SP), anulou a sentença penal condenatória proferida conjuntamente para ambos os feitos deve aproveitar também aos corréus condenados nestes autos.



    III. Razões de decidir



    4. A norma processual de regência faculta ao magistrado do feito certa margem de atuação na organização do processo quando prevê possibilidade de separação de processos conexos desde que, dentre outros, se verifique “excessivo número de acusados” ou “para não lhes prolongar a prisão provisória” ou, ainda, quando “por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação” (CPP, art. 80). Nada obstante, essa hipótese excepcional de separação de processos conexos, quando justificável e devidamente fundamentada, impõe ao Juízo condutor do feito a tomada de especial cuidado para que os direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa (Constituição, art. 5º, LV) sejam adequadamente observados.



    5. No caso concreto, tanto o presente feito, quanto a ação penal que discutia a alegada gestão fraudulenta do Banco Santos S.A. e outros delitos correlatos (ARE 1.157.879/SP), tramitaram paralelamente em primeiro grau de jurisdição perante o mesmo Juízo e foram objeto de uma mesma sentença. O magistrado sentenciante externou e fundamentou a sua convicção em relação às duas ações penais de forma absolutamente concomitante e indistinta, uma vez que a sentença, quando trata do mérito das imputações veiculadas contra os réus das duas ações penais, frequentemente trata de todas elas em conjunto ou se vale de provas produzidas em um dos feitos para fundamentar a condenação proferida em outro. Nesse contexto, o feito foi sentenciado em conjunto com a pretensão acusatória veiculada nos autos do ARE 1.157.879/SP, sob a premissa de que o acervo fático probatório de ambos os processos serviria à apreciação de ambas as pretensões ministeriais (nas palavras do magistrado sentenciante, “os processos na verdade são um só […] e são o mesmo fato”).



    6. No âmbito dos “autos principais”, todavia, a sentença una proferida acerca de ambos os feitos veio a ser anulada pelo TRF3 sob o fundamento de que haveria nulidade processual por não ter o magistrado sentenciante permitido a formulação de reperguntas em interrogatório pela defesa dos corréus. Tal deliberação, consentânea com a jurisprudência histórica desta Corte no sentido de que “o indeferimento de reperguntas pelo defensor de um dos réus aos demais corréus ofende os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da isonomia, gerando nulidade absoluta” (HC 116.132/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.10.2013), transitou em julgado após a rejeição, pela 2ª Turma do STF, dos recursos interpostos pelo órgão acusatório (ARE 1.157.879/SP AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.3.2024). 



    7. A anulação da sentença que resolveu ambos os processos deve aproveitar também aos agravantes, impondo-se a extensão da conclusão referendada por este Colegiado no julgamento do ARE 1.157.879/SP à pretensão acusatória veiculada nestes autos. Ambos os processos foram objeto de uma mesma sentença, devendo a deliberação do TRF3 que identificou a existência de defeito no acervo probatório do outro processo aproveitar também aos corréus processados nestes autos. 



    8. O prejuízo à defesa dos agravantes é manifesto, uma vez que, da atividade probatória nulificada, pode advir a produção de elementos que lhes sejam eventualmente exculpatórios.



    9. Com a anulação da sentença, deve o magistrado de origem reapreciar a ação penal à luz do disposto no art. 155 do CPP, assegurando-se a todos os corréus a prerrogativa de somente serem eventualmente condenados com fundamento na prova produzida em contraditório judicial, ressalvadas eventuais provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.



    IV. Dispositivo



    10. Reformada a decisão agravada para conceder habeas corpus de ofício a fim de estender ao presente feito os efeitos do acórdão do TRF3, confirmado pelo STF no julgamento do ARE 1.157.879/SP, que reconheceu a nulidade da sentença proferida nestes autos, determinando-se o retorno do feito à origem para a prolação de nova sentença.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; Código de Processo Penal, arts. 80, 155, 647-A e 654, § 2º; Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 193, II; Lei 9.613/1998, art. 1º; VI.



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1.157.879/SP AgR; HC 116.132/PE; HC 94.016/SP; AP 470-AgR/MG.